Tribunal: STF
Processo: HC 237057
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 14 E 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. INSURGÊNCIA CONTRA DISTRIBUIÇÃO DE HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.  INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023.



    2. A fixação de competência de Ministro para conhecer e julgar processos é ato da Presidência do Supremo Tribunal Federal que evidencia matéria interna corporis insuscetível de causar prejuízo às partes ou a terceiros e, portanto, irrecorrível. Precedentes: HC 202.612-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08/02/2022; ARE 1.027.790-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso DJe de 17/11/2017; HC 222.450-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/2/2023.



    3. In casu, o paciente André da Silva Aleixo foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03; o paciente Raphael Vieira Rangel foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no delito tipificado no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03. .



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writé impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 1º/7/2015.



    8. Agravo interno desprovido.